Tribunal: TJMT
Processo: 1016554-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016554-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), ALESSANDRA BARROS MACHADO - CPF: 061.814.031-08 (PACIENTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (IMPETRANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS HENRIQUE LEAR MORAIS BRITO - CPF: 058.105.161-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1o, INCISO II, DA LEI N. 10.826/2003)
–
EXCESSO DE PRAZO
– DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA A PEDIDO DA DEFESA – NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO –
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente e o magistrado atua de forma a minimizar a delonga processual, notadamente diante do lapso temporal – 07 (sete) meses - bem como pelo fato da audiência ter sido designada para data próxima, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim

A audiência de instrução e julgamento havia sido designada para
10 de agosto de 2023, às 13h30min
. Contudo, a defesa da beneficiária requereu a redesignação da audiência, sendo que a audiência foi designada para o dia
26 de setembro de 2023
,
às 15h30min

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, do Texto Magno,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Alessandra Barros Machado
, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT (id. 175663178).

Extrai-se que o paciente foi preso em 1o de dezembro de 2022, pela prática, em tese, do delito de posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1o, inciso II, da Lei n. 10.826/2003).

Afirmou que a beneficiária está segregada por mais de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias, sem que houvesse a devida revisão do cabimento da segregação ou sem que se tenha o término da instrução processual, violando o princípio da duração razoável do processo, caracterizando constrangimento ilegal pelo inequívoco excesso de prazo.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva da beneficiária, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id.
175663178
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 176007677.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 177916668.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação do
mandamus
(id. 180350678), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas corpus
— Porte ilegal de arma de fogo ( art. 16 § 1o, II da Lei 10.826/03) – Prisão Preventiva – Excesso de prazo – Duração irrazoada do processo - pretendida a revogação da prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Princípio da razoabilidade – prazo processual não é mera somatória – Arma usada na prática de outro crime de homicídio - Presença dos requisitos do art. 312 CPP –
Pela denegação do mandamus
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alessandra Barros Machado
, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT (id. 175663178).

Extrai-se que a paciente foi presa em 1o de dezembro de 2022, pela prática, em tese, do delito de posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1o, inciso II, da Lei n. 10.826/2003).

Afirmou que a beneficiária está segregada por mais de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias, sem que houvesse a devida revisão do cabimento da segregação ou sem que se tenha o término da instrução processual, violando o princípio da duração razoável do processo, caracterizando constrangimento ilegal pelo inequívoco excesso de prazo.

Pois bem.

No tocante a
configuração do excesso de prazo, é cediço que não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

In casu
, a paciente somente anexou aos autos documentos instrutórios até o mês de março, não existindo elementos suficientes para aferir se ocorreu desídia judiciária.

Por outro lado, ao prestar as informações a autoridade apontada como coatora esclareceu que:

“Pois bem, a paciente ALESSANDRA BARROS MACHADO foi presa em flagrante delito no dia 01.12.2022 pela suposta prática do crime de posse de arma de fogo de uso proibido – artigo 16, §1o, Inciso II, da Lei no 10.826/2003.

A prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva visando resguardar a ordem pública e por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme teor da decisão proferida em audiência de custódia no dia 02.12.2022, a qual transcrevo abaixo:

‘Da análise sumária do auto de prisão em flagrante, os direitos constitucionais da custodiada foram devidamente garantidos.

HOMOLOGO a prisão em flagrante para os fins de direito, eis que caracterizada uma das situações de flagrância prevista no artigo 302 do Código Penal, bem como, o atendimento previsto nos artigos 304 e seguintes do mesmo “Codex”, estando, portanto, formalmente em ordem (artigo 310, I do CPP).

Passo a análise acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP).

Pois bem. Após a vigência da Lei no 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente poderá permanecer preso nas duas últimas hipóteses, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo.

Ninguém mais poderá responder preso, à processo criminal, em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá ou ser convertida em prisão preventiva ou convolada em liberdade provisória.

Resta, portanto, no caso, verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou conceder a liberdade provisória com, ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dessume dos autos que a equipe de policiais civis Carlos Henrique, Duanna, Marcos Paulo, Braulio Castro, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão oriunda do processo n. 1001551-07.2022.8.11.0111.

Ao chegarem na residência da suspeita, os policiais avistaram que o portão estava somente encostado e ao adentrarem no domicílio verificaram que a suspeita estava juntamente com seu marido deitada na cama do quarto, que o seu amasiado recusou-se a levantar da cama, sendo necessário o uso da força.

Durante a busca pelo local foram encontrados uma pistola Tauros PT57 S AMF Calibre 765 MM e 04 (quatro) munições Calibre 380 CBC Auto, 01 (um) celular, dinheiro e outros objetos.

Perante a Autoridade Policial, a custodiada optou por manter o silêncio.

Neste ponto, insta mencionar que, no presente momento, para segregação cautelar da custodiada bastam apenas indícios de autoria, que entendo presentes neste caso, não sendo necessária a demonstração inequívoca da mesma.

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade os autuados voltarão a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

Assim, após minuciosa análise, observo a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

No caso concreto, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito. Tendo em vista que tal prisão se deu oriunda de um cumprimento de mandado de pedido de busca e apreensão, do qual resultou a apreensão de 01 (uma) arma de fogo de uso restrito, crime este hediondo.

Registro, nesse passo, que não obstante a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes ou inadequadas ao caso concreto.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública converto a prisão em flagrante de ALESSANDRA BARROS MACHADO em PRISÃO PREVENTIVA.

CUMPRA-SE, servindo a cópia da presente decisão como MANDADO DE PRISÃO; OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA no que couber.

Registre-se junto ao BNMP.’ (Grifos nossos)

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente em 30.01.2023, imputando-lhe prática do crime tipificado no artigo 16, § 1o, Inciso II, da Lei no 10.826/2003.

A denúncia foi recebida em 30.01.2023.

A paciente foi devidamente citada em 13.02.2023 e apresentou Resposta à Acusação em 26.02.2023, momento em que postulou pela revogação da prisão. Ato continuou pugnou pela absolvição da paciente, bem como que eventual pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direitos.

Posteriormente, o denunciado MATEUS HENRIQUE LEAR MORAIS BRITO foi citado no dia 07.03.2023 e apresentou Resposta à Acusação no dia 16.03.2023.

Na data de hoje as respostas à acusação foram analisadas e, após o afastamento da hipótese de absolvição sumária o processo foi designada audiência de instrução e julgamento para
o dia 10.08.2023, às 13h30min
.

Em derradeiro, informo que a arma apreendida com a paciente é a mesma arma utilizada para a prática do homicídio perpetrado contra a vítima Mayco Pereira de Lima, no dia 19.11.2022, nas dependências do “Restaurante Refúgio”, nos autos do processo n. 1000537-51.2023.8.11.0111, conforme demostrado no confronto balístico...”
(id. 177916668).

Observa-se que a audiência de instrução e julgamento foi designada para
10 de agosto de 2023, às 13h30min
.

Contudo, a defesa da beneficiária requereu a redesignação da audiência, em virtude de atuarem em outros autos processuais, que já havia sido designada sessão do Tribunal do Júri para a mesma data, sendo que a audiência foi designada para o dia
26 de setembro de 2023
,
às 15h30min
.

Com efeito, após a análise minuciosa dos andamentos processuais, constato que, apesar da delonga apontada pela beneficiária, a ação penal tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, não havendo qualquer desídia do aparelho estatal, ao contrário, apesar dos percalços e limitações, a autoridade apontada como coatora não mediu esforços para que o processo siga seu curso regular, e, inclusive, designou audiência de instrução e julgamento para este mês, mais precisamente na data de
26 de setembro de 2023, às 15h30min
, sendo que a redesignação ocorreu a pedido da defesa da paciente.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável: HC n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Relembro que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ, HC n. 37.720/SP).

Nesse contexto, não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente diante do lapso temporal – 07 (sete) meses -

bem como pelo fato da audiência ter sido designada para data próxima, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM A DEVIDA PERMISSÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – RELAXAMENTO DA PRISÃO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente e o magistrado atua de forma a minimizar a delonga processual, e a audiência de instrução está designada para data próxima.”
(N.U 1026672-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO -

INOCORRÊNCIA - REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL -

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA -

EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO

- ORDEM DENEGADA EM DISSONÂNCIA

COM

O PARECER.

Demonstrado que o juízo singular vem diligenciando para o regular andamento do feito, resta afastada a alegação de excesso de prazo e, levando em consideração que a instrução processual encontra-se próxima de seu fim, com Audiência de Instrução e Julgamento já designada para data próxima, não há

falar em excesso de prazo.”
(N.U 1006560-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA -

SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO -

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA

COM

O PARECER.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada no risco de reiteração delitiva, consubstanciado na reincidência no delito de tráfico de drogas e na suposta prática de novo crime, durante o cumprimento de pena, impondo-se a manutenção da segregação cautelar.

Na hipótese, não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente diante

do lapso temporal – 04 (quatro) meses -

bem como pelo fato da audiência ter sido designada para data próxima, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.”
(N.U 1000071-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023).

É necessário ressaltar, por derradeiro, que, sem embargo de os impetrantes terem alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Dessa forma, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Alessandra Barros Machado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023